Tribunal: TJSP
Processo: 0002121-37.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de desobediência, em concurso material com a contravenção penal de dirigir veículos na via pública pondo em perigo a segurança alheia. Absolvição. Impossibilidade. Prova segura. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas somente quanto ao delito tipificado no art. 331, do CP. Contravenção penal do art. 34 que foi revogada. Penas redimensionadas. Em que pese a reincidência,

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de desobediência, em concurso material com a contravenção penal de dirigir veículos na via pública pondo em perigo a segurança alheia. Absolvição. Impossibilidade. Prova segura. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas somente quanto ao delito tipificado no art. 331, do CP. Contravenção penal do art. 34 que foi revogada. Penas redimensionadas. Em que pese a reincidência, suficiente o regime aberto para início de cumprimento da pena corporal.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002121-37.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
EMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento
ao presente recurso de apelação, para absolver o apelante ÉMERSON ALISSON
RAIMUNDO TOBAL, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, da imputação de
prática da contravenção penal prevista pelo artigo 34 da LCP. Outrossim, quanto ao
crime de desobediência, o apelo fica provido, em parte, para reduzir as penas a 17
dias de detenção, além de 11 dias-multa, bem como para modificar o regime inicial
para o aberto. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
2
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo Voto no 15658 (digital) JV
Apelação: 0002121-37.2017.8.26.0541
Apelante: ÉMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul (afm)
APELAÇÃO. Crime de desobediência, em concurso
material com a contravenção penal de dirigir veículos na
via pública pondo em perigo a segurança alheia.
Absolvição. Impossibilidade. Prova segura. Comprovadas a
autoria e materialidade delitivas somente quanto ao delito
tipificado no art. 331, do CP. Contravenção penal do art. 34
que foi revogada. Penas redimensionadas. Em que pese a
reincidência, suficiente o regime aberto para início de
cumprimento da pena corporal.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Ao relatório da sentença de fls. 100/106,
acrescenta-se
que
ÉMERSON
ALISSON
RAIMUNDO
TOBAL
foi
condenado às penas de 20 dias de detenção e a pagar 13 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 330 do Código Penal e a 20 dias de prisão
simples, por infração ao art. 34 da Lei das Contravenções Penais, ambos
c.c. art. 69, caput, do CP, reconhecido o concurso material entre os delitos
e fixado o regime inicial semiaberto para ambos os crimes.
Recorreu a Defesa postulando a absolvição por
atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente,
postulou o afastamento da reincidência e a fixação do regime aberto (fls.
132/140).
Contrariado o recurso (fls. 144/146), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo
defensivo, para que o réu seja absolvido quanto á contravenção penal (fls.
155/158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
3
É o relatório.
Apurou-se que, no dia 13 de maio de 2017, à
00h40min, na Avenida Navarro de Andrade, região central de Santa Fé do
Sul, o apelante ÉMERSON ALISSON RAIMUNDO TOBAL desobedeceu à
ordem de parada de policial militar. Também restou apurado que, nas
mesmas condições de tempo e local, o recorrente desacatou funcionários
públicos no exercício da função, ou seja, os policiais militares Mauro
Rodrigues e Rogério de Souza Borges. Também consta da denúncia que,
nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado dirigiu veículo na
via pública pondo em perigo a segurança alheia.
Segundo apurado, no dia dos fatos ÉMERSON
conduzia o referido veículo pela via pública. Policiais militares que
realizavam patrulhamento de rotina flagraram quando o denunciado saiu
bruscamente, “cantando pneu”, logo que abriu o semáforo e deram ordem
de parada. No entanto, o réu desobedeceu à ordem dos policiais dizendo
que não iria parar, além de ofender os policiais, com a intenção de denegrir
a imagem e a instituição por eles servida. Ele foi acompanhado pela viatura
e, durante o trajeto, desrespeitou a sinalização e as regras obrigatórias do
trânsito (dirigiu em velocidade incompatível com as vias). Ao chegar ao
loteamento Brisa D'Oeste, o denunciado parou o veículo e foi abordado.
A materialidade do fato foi comprovada por meio
do boletim de ocorrência (fls.05/07) e pela prova oral.
A autoria, por sua vez, é certa somente quanto
ao crime de desobediência.
Nesse sentido, os depoimentos dos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
4
militares Mauro e Rogério. Em juízo, ambos afirmaram ter presenciado o
acusado dirigir seu veículo em alta velocidade e incompatível com as vias
públicas da cidade. Inclusive, “cantou” pneus após sinal semafórico lhe ficar
favorável. Iniciada perseguição, com os sinais sonoros e luminosos da
viatura ligados, o condutor não parou. Em dado momento, os patrulheiros
ficaram ao lado do cqrro do recorrente e lhe determinaram que parasse, ao
que ele respondeu “parar o caralho” e prosseguiu. Apenas parou mais à
frente e após desembarcar do veículo se mostrou exaltado, valente e
afirmou que tencionava socorrer um amigo, cujo automóvel tinha
apresentado defeito
Interrogado em juízo, o réu negou a prática
delitiva. Alegou que recebeu ligação de um amigo, dizendo que o
socorresse e que estava parado em uma estrada de terra, não tendo
dirigido em velocidade excessiva.
Ocorre que a referida versão apresentada pelo
recorrente restou desmentida pela prova oral acusatória.
Bem
configurada
a
prática
do
delito
de
desobediência. Embora ciente de que seria fiscalizado, pois os policiais lhe
determinaram que parasse e estacionasse seu carro, o apelante preferiu
desobedecer e prosseguir dirigindo em velocidade acima do permitido,
pelas vias públicas da cidade.
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
5
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Desse modo, não há como se acolher a tese
defensiva, no sentido de que as provas são frágeis e insuficientes para
embasar a condenação quanto à prática do crime de desobediência.
Por outro lado, o réu deve ser absolvido quanto à
contravenção penal do art. 34 da Lei de Contravenções Penais (“Dirigir
veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em
perigo a segurança alheia”), com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, diante da atipicidade da conduta.
Além disso, é possível constar que o Código de
Trânsito Brasileiro, especificamente nos artigos 306, 309 e 311 previu
condutas mais específicas que a contida no artigo 34 da LCP,
demonstrando o objetivo de regular integralmente as infrações de trânsito
em via terrestre. Sendo assim, não poderia ter sido o apelante condenado
por infração penal derrogada, sendo de rigor, portanto, sua absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
6
atipicidade.
Com efeito, conforme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com referência à conduta delitiva em
análise, deve ser ressaltado que, “com a vigência da nova lei do trânsito
(Lei 9.503, de 23-9- 97), restou revogado o art. 34, da LCP, sendo
considerado crime trafegar em velocidade incompatível com a segurança
pública (art. 311)” (RHC no 6.560/RS, Relator Ministro José Arnaldo da
Fonseca, Quinta Turma, v.u., LEXSTJ 108 agosto/1998, pág. 280); “O art.
309, do Código Nacional de Trânsito derrogou o art. 32, da Lei de
Contravenções Penais, acrescentando a elementar do perigo de dano à
direção sem habilitação.” (STJ, EREsp no 225.568/SP, Relator Ministro
JORGE SCARTEZZINI, Terceira Seção, v.u., j. 24.03.2004, DJ 26.04.2004,
pág. 145).
O posicionamento jurisprudencial do E. Supremo
Tribunal Federal também endossa a mesma linha de raciocínio:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 32, PRIMEIRA
PARTE, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
DISPOSITIVO QUE RESULTOU REVOGADO PELO
NOVO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. Se
é certo que não houve revogação expressa do
dispositivo em apreço e, também, que, em tese, não
seria ele incompatível com o disposto no art. 309 do
CTB, a sua derrogação, na parte indicada, decorreu de
haver o CTB, como é próprio das codificações, tratado
de todas as infrações penais comissíveis na condução
de veículos automotores, o que, de resto, ficou
expressamente declarado no art. 161. Habeas corpus
deferido.” (STF, RHC no 80.362-8/SP, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
7
Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, v.u., j. 14.02.2001,
Ementário 2085-2/368). No mesmo sentido: STF, ARE
no 1.001.923/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
j. 28.09.2017, DJe 223; STF, ARE 1.062.348/RS,
Relatora Ministra Rosa Weber, j. 21.08.2017, DJe 188;
STF, ARE no 1.045.747/RS, Relator Ministro Celso de
Mello, j. 01.06.2017, DJe 124; STF, ARE no 635.241/RS,
Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 27.06.2012, DJe 150;
STF, RE no 319.556-5/MG, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, v.u., j. 12.03.2002, RTJ
181-2/811.
No tocante ao crime de desobediência, porém,
as penas comportam reparo.

A pena-base pelo crime de desobediência foi
corretamente fixada no mínimo patamar legal (15 dias de detenção e 10
dias-multa). Na segunda fase da dosimetria, suficiente se mostra um
acréscimo de 1/6 pela reincidência (fls. 43). Assim, à míngua de outros
elementos modificadores, as penas resultam definitivas em 17 dias de
detenção e 11 dias-multa.
Por fim, em que pese a reincidência, o fato é que
o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça
contra pessoa. Logo, o regime aberto se mostra suficiente para início de
cumprimento da pena corporal.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que o réu é
reincidente, nos termos do art. 44, inc. II, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002121-37.2017.8.26.0541 -Voto no 15658
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
presente recurso de apelação, para absolver o apelante ÉMERSON
ALISSON RAIMUNDO TOBAL, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, da
imputação de prática da contravenção penal prevista pelo artigo 34 da LCP.
Outrossim, quanto ao crime de desobediência, o apelo fica provido, em
parte, para reduzir as penas a 17 dias de detenção, além de 11 dias-multa,
bem como para modificar o regime inicial para o aberto. Quanto ao mais,
fica mantida a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR